Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. CABÍVEL.
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu transfere para o acusado o ônus de demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta evidencia o desrespeito ao processo de ressocialização, a inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência, não se cogitando a ocorrência de bis in idem.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 3.1. Tendo adotado o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.
4. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
5. Contando o réu com menos de 21 anos na data dos fatos, deve incidir a atenuante da menoridade relativa.
6. Recursos conhecidos, sendo dois desprovidos e um parcialmente provido.